Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA. RESGATE INTEGRAL DE VALORES. CRÉDITO CONCEDIDO EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA DO INDICADO. BLOQUEIO DE VALORES POR DÍVIDAS AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, isto em razão de equívoco da entidade pagadora ao realizar transferência de crédito de contrato de previdência para conta bancária diversa da indicada pelo autor.
2. Nas razões recursais, o autor repisa os argumentos elencados na inicial acerca de alegados prejuízos em razão de erro administrativo da entidade pagadora que efetuou transferência para conta bancária diversa da indicada por ele, sendo integralmente bloqueado pelo banco o crédito do resgate integral do contrato de previdência firmado entre as partes. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma integral da sentença para condenar a ré à restituição da quantia transferida para conta diversa da indicada e mais a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 23295284).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do art. 99, § 3o, do CPC, concede-se os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente. Na sua impugnação a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira do recorrente. No mais, rejeitam-se as demais preliminares arguidas no recurso, pois a tempestividade se trata de pressuposto processual e não foram demonstradas nos autos razões excepcionais para recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.
5. Em suma, o autor busca que a parte ré pague novamente quantia referente ao resgate integral do saldo de contrato de previdência em razão de erro administrativo da entidade pagadora que transferiu os valores para conta bancária diversa da contratada. Conforme corretamente fundamentado em sentença, o artigo 320, parágrafo único, do CC, prevê que: “valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”
6. O pleito autoral não merece prosperar, uma vez a ré agiu de boa-fé, não sendo a responsável pelo bloqueio, bem como não tem obrigação legal ou contratual de devolver o valor bloqueado, sob pena de enriquecimento indevido do autor pelo pagamento em dobro da quantia devida. Ainda que a situação tenha lhe conferido insatisfação pessoal, o autor não pode esperar que o Judiciário interfira nos negócios jurídicos devidamente pactuados com manobras para retardar com o cumprimento de suas obrigações.
7. O equívoco da entidade não configura em si como ato ilegal, ato ilícito, nem foi esta conduta que acarretou em efetivos prejuízos. Isto porque quem deu causa ao bloqueio dos valores recebidos foi o próprio autor por ter comprometido, sem controle, seu orçamento com inúmeros empréstimos e por ter indicado conta de pagamentos e não uma conta bancária. Uma vez não comprovados os elementos essenciais para a responsabilização civil do réu não há motivos para sua condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais ou morais. Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, todavia fica suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.